Tribunal: STJ
Processo: 0809959-39.2019.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2190344 - RN(2024/0469883-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MARY MONTENEGRO ERTHAL
EMBARGANTE
: MARCO AURELIO ERTHAL
ADVOGADOS
: CLEBER AUGUSTO DE SOUZA BARBOSA - PE034495
NICOLAS DE ALMEIDA CIPRIANO - PE054480
EMBARGADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. DECADÊNCIA DO
DIREITO REAL DE HIPOTECA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
EFEITOS
INFRINGENTES
INCABÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e apenas se prestam a
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na forma do
do Código de Processo Civil, não se destinando à rediscussão do
art. 1.022
mérito ou à revisão do entendimento jurídico adotado, salvo
excepcionalmente quando o vício reconhecido impõe a alteração do resultado.
2. A decisão embargada examinou expressamente a tese de decadência do
direito real de hipoteca, registrando que o contrato de hipoteca foi celebrado
em 1987, que a execução hipotecária foi ajuizada em 1988, antes do término
do prazo legal de duração da garantia, e que a demanda executiva foi proposta
quando a hipoteca estava vigente, demonstrando a inexistência de inércia do
credor e a regular vinculação do bem ao juízo da execução.
3. Com base na cronologia processual e na atuação efetiva do credor, o
julgado concluiu pela ausência de suporte fático para reconhecer a caducidade
da hipoteca ou a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, de modo
que a questão jurídica relativa à decadência do direito real de garantia foi
efetivamente apreciada.
4. O voto condutor ressaltou que o acórdão de origem enfrentou de forma
suficiente os fundamentos relevantes da controvérsia, reconhecendo a
inadimplência contratual e a validade da persecução executiva, razão pela
qual foi afastada, também, a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
5. Não se verifica omissão, pois os argumentos da embargante quanto à
decadência da hipoteca e à aplicação da legislação específica foram
examinados e refutados, tampouco contradição interna entre as premissas
fáticas e jurídicas adotadas e a conclusão alcançada, que se mostram coerentes
e logicamente concatenadas.
6. A insurgência da embargante evidencia mero inconformismo com a
interpretação jurídica firmada, buscando reabrir discussão sobre a decadência
do direito real de hipoteca e a exigibilidade do título executivo, finalidade
incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
7. Não se justificam efeitos infringentes, porque não foi demonstrado vício
apto a comprometer a integridade do julgado, inexistindo fundamento para a
alteração do resultado do julgamento por meio de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55884000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 789d0d34-9f7a-4a41-baec-204d72ec2ed6

8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55884000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 789d0d34-9f7a-4a41-baec-204d72ec2ed6

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2190344 - RN(2024/0469883-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MARY MONTENEGRO ERTHAL
EMBARGANTE
: MARCO AURELIO ERTHAL
ADVOGADOS
: CLEBER AUGUSTO DE SOUZA BARBOSA - PE034495
NICOLAS DE ALMEIDA CIPRIANO - PE054480
EMBARGADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. DECADÊNCIA DO
DIREITO REAL DE HIPOTECA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
EFEITOS
INFRINGENTES
INCABÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e apenas se prestam a
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na forma do
do Código de Processo Civil, não se destinando à rediscussão do
art. 1.022
mérito ou à revisão do entendimento jurídico adotado, salvo
excepcionalmente quando o vício reconhecido impõe a alteração do resultado.
2. A decisão embargada examinou expressamente a tese de decadência do
direito real de hipoteca, registrando que o contrato de hipoteca foi celebrado
em 1987, que a execução hipotecária foi ajuizada em 1988, antes do término
do prazo legal de duração da garantia, e que a demanda executiva foi proposta
quando a hipoteca estava vigente, demonstrando a inexistência de inércia do
credor e a regular vinculação do bem ao juízo da execução.
3. Com base na cronologia processual e na atuação efetiva do credor, o
julgado concluiu pela ausência de suporte fático para reconhecer a caducidade
da hipoteca ou a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, de modo
que a questão jurídica relativa à decadência do direito real de garantia foi
efetivamente apreciada.
4. O voto condutor ressaltou que o acórdão de origem enfrentou de forma
suficiente os fundamentos relevantes da controvérsia, reconhecendo a
inadimplência contratual e a validade da persecução executiva, razão pela
qual foi afastada, também, a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
5. Não se verifica omissão, pois os argumentos da embargante quanto à
Documento eletrônico VDA55352437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:44
Código de Controle do Documento: 011f3157-f712-47ca-829b-6dd7f29446c3

decadência da hipoteca e à aplicação da legislação específica foram
examinados e refutados, tampouco contradição interna entre as premissas
fáticas e jurídicas adotadas e a conclusão alcançada, que se mostram coerentes
e logicamente concatenadas.
6. A insurgência da embargante evidencia mero inconformismo com a
interpretação jurídica firmada, buscando reabrir discussão sobre a decadência
do direito real de hipoteca e a exigibilidade do título executivo, finalidade
incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
7. Não se justificam efeitos infringentes, porque não foi demonstrado vício
apto a comprometer a integridade do julgado, inexistindo fundamento para a
alteração do resultado do julgamento por meio de embargos de declaração.
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Mary Montenegro Erthal contra
decisão proferida no Recurso Especial no
por meio da qual foi negado
2.190.344/RN,
provimento ao recurso especial interposto nos autos de embargos à execução decorrentes de
execução hipotecária.
A embargante sustenta a existência de contradição e omissão, nos termos do
I e II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
Argumenta que a decisão embargada teria confundido institutos jurídicos distintos ao
condicionar o reconhecimento da decadência da hipoteca à verificação de inércia do credor.
Afirma que a decadência possui natureza objetiva, vinculada exclusivamente ao
decurso do prazo legal de trinta anos, previsto nos arts. 817 do Código Civil de 1916, 1.485 do
Código Civil de 2002 e 238 da Lei 6.015/73.
Sustenta que a decisão reconheceu que a execução hipotecária foi proposta em 1988,
quando a hipoteca ainda estava vigente, mas deixou de aplicar as consequências jurídicas do
decurso do prazo legal máximo da garantia, o qual, segundo afirma, já ultrapassa 37 anos desde
sua constituição.
Defende que a legislação não admite hipóteses de suspensão, interrupção ou
impedimento do prazo decadencial da hipoteca e invoca o
do Código Civil para
art. 207
sustentar que tais causas não podem ser criadas por interpretação judicial.
A partir dessas premissas, afirma existir contradição interna na fundamentação do
julgado e omissão quanto à aplicação da legislação que disciplina a duração da hipoteca.
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para que seja reconhecida a violação aos arts. 817 do Código Civil de 1916,
1.485 do Código Civil de 2002 e 167, II, da
com o consequente reconhecimento da
Lei 6.015/73,
decadência da hipoteca registrada sobre o imóvel.
Pleiteia, ainda, sejam julgados procedentes os embargos à execução, sob o
fundamento de inexigibilidade do título executivo extrajudicial em razão da extinção do direito
Documento eletrônico VDA55352437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:44
Código de Controle do Documento: 011f3157-f712-47ca-829b-6dd7f29446c3

real de garantia, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação da parte
adversa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor atualizado da causa.
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia
pronunciar o julgador ou corrigir erro material, conforme dispõe o
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
Trata-se de meio de integração da decisão judicial, cuja finalidade é assegurar a
completude, a coerência e a clareza do pronunciamento jurisdicional.
Não se destinam, portanto, à rediscussão da controvérsia ou à revisão do
entendimento jurídico adotado no julgamento, salvo quando eventual modificação do resultado
decorrer, de forma excepcional, do reconhecimento de algum dos vícios previstos no referido
dispositivo legal.
No caso dos autos, não se verifica a ocorrência das hipóteses autorizadoras do
manejo dos embargos declaratórios.
A decisão embargada enfrentou expressamente a tese de decadência do direito real
de hipoteca suscitada pela parte recorrente.
Ao examinar a controvérsia, o voto condutor registrou que o contrato de hipoteca foi
celebrado em 1987 e que a execução hipotecária foi ajuizada no ano de 1988 pelo credor
originário, posteriormente sucedido por outras instituições até a atual recorrida.
Destacou-se que, quando proposta a demanda executiva, a garantia hipotecária
encontrava-se plenamente vigente, não havendo naquele momento nenhuma circunstância que
autorizasse o reconhecimento da caducidade do direito real.
A partir da análise da cronologia processual, o julgado consignou que o ajuizamento
da execução ocorreu em momento anterior ao término do prazo legal de duração da garantia.
Essa circunstância foi considerada relevante para demonstrar a inexistência de
inércia do credor e para evidenciar que a garantia real foi regularmente acionada no âmbito do
processo executivo, permanecendo o bem vinculado ao juízo da execução.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que inadmitiu recurso especial por incidência das Súmulas
n. 7 e 83 do STJ.
2. Trata-se de cumprimento de sentença em ação monitória com sentença que
reconheceu a prescrição intercorrente. O acórdão a afastou por inexistência
de inércia do exequente, cassando a sentença e determinando o
prosseguimento do cumprimento de sentença.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA55352437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:44
Código de Controle do Documento: 011f3157-f712-47ca-829b-6dd7f29446c3

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se diligências meramente
requeridas e infrutíferas não suspendem nem interrompem a prescrição
intercorrente e se o termo inicial, na vigência do CPC de 2015, decorre da
ciência da primeira tentativa infrutífera, com única suspensão de 1 ano; (ii)
saber se deve ser reconhecida a prescrição intercorrente pelo prazo
quinquenal do
§ 5o, do Código Civil, após a suspensão de 1 ano e o
art. 206,
decurso do prazo sem resultado útil; e (iii) saber se há divergência
jurisprudencial quanto ao entendimento sobre a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Foi afastada a violação do
§§ 2o e 4o, do CPC de 2015, porque o
art. 921,
acórdão aplicou o regime do CPC de 1973 ao caso, registrou ausência de
inércia do exequente e inexistência de suspensão e concluiu que a reforma
demandaria reexame de fatos e provas, atraindo a incidência da Súmula n. 7
do STJ.
5. Inexistente ofensa ao
§ 5o, do Código Civil, porque o Tribunal de
art. 206,
origem reconheceu a atuação contínua do exequente, sem paralisação
superior ao prazo legal, bem como porque o acórdão está alinhado à
orientação do STJ sobre a irretroatividade da
e à
Lei n. 14.195/2021
necessidade de desídia na vigência do CPC de 1973, incidindo na espécie a
Súmula n. 83 do STJ.
6. Dissídio jurisprudencial afastado, porque o julgado recorrido encontra-se
em consonância com a jurisprudência do STJ, o que impõe a aplicação da
Súmula n. 83.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento
da prescrição intercorrente exige reexame de fatos e provas sobre a alegada
inércia do exequente. 2. O regime do CPC de 1973 e a irretroatividade da
afastam a prescrição intercorrente na ausência de
Lei n. 14.195/2021
desídia do credor. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o que afasta também o dissídio".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 2o e 4o, 14, caput, 1.056,
85, § 11; CC, arts. 206, § 5o, e 202, parágrafo único;
§ 2o.
Lei n. 6.830/1980, art. 40,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 83 e 7; STJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
REsp n. 1.604.412/SC,
Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2018;
REsp n. 2090626/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
29/4/2024;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.090.768/PR,
julgado em 12/11/2024.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.950.563/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
24/11/2025.

Com base nessas premissas, concluiu-se que não havia suporte fático apto a justificar
o reconhecimento da caducidade da hipoteca ou da inexigibilidade do título executivo que
fundamenta a execução.
O voto condutor também consignou que o acórdão proferido pelo Tribunal de
origem enfrentou de maneira suficiente os fundamentos relevantes da controvérsia,
reconhecendo a inadimplência contratual e a validade da persecução executiva.
Dessa forma, afastou-se igualmente a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
Assim, verifica-se que a questão jurídica relativa à alegada decadência da hipoteca
foi efetivamente analisada no julgamento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55352437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:44
Código de Controle do Documento: 011f3157-f712-47ca-829b-6dd7f29446c3

A decisão embargada apreciou os argumentos apresentados pela parte recorrente e
expôs as razões pelas quais se entendeu inexistir caducidade do direito real de garantia no caso
concreto.
Corrobora esse entendimento:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPOTECA. JUSTIÇA GRATUITA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de
instrumento, rejeitou a prescrição quinquenal, aplicou o prazo decenal do
do Código Civil, fixou o termo inicial no trânsito em julgado da
art. 205
sentença, manteve a licitude da hipoteca e concedeu justiça gratuita.
2. A controvérsia originou-se de cumprimento de sentença em ação de
revisão e declaração de nulidade contratual, envolvendo instrumento
particular de constituição de sociedade em conta de participação para
aquisição de imóvel. A executada alegou prescrição quinquenal, pleiteou a
baixa da hipoteca e requereu justiça gratuita.
3. O acórdão recorrido concluiu pela incidência do prazo prescricional
decenal, com termo inicial no trânsito em julgado da sentença, e pela
manutenção da hipoteca, condicionada ao retorno das partes ao estado
anterior, com restituições recíprocas.
4. Há três questões em discussão: (I) saber se o prazo prescricional aplicável
é o quinquenal previsto no
§ 5o, I, do Código Civil, ou o decenal do
art. 206,
do mesmo diploma; (II) determinar o termo inicial da prescrição no
art. 205
caso de cumprimento de sentença; e (III) verificar a licitude da manutenção
da hipoteca diante da alegação de prescrição da obrigação principal.
5. O prazo prescricional aplicável à responsabilidade contratual é o decenal
previsto no
do Código Civil, conforme entendimento consolidado do
art. 205
Superior Tribunal de Justiça, que distingue a responsabilidade civil
contratual da aquiliana.
6. O termo inicial do prazo prescricional para cumprimento de sentença é a
data do trânsito em julgado do título judicial, conforme jurisprudência
pacífica do STJ.
7. A manutenção da hipoteca é legítima, pois a extinção da garantia
acessória depende da extinção da obrigação principal. Não havendo
prescrição da obrigação principal, a hipoteca permanece válida.
8. Recurso especial desprovido.
(REsp
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
1.954.443/SP,
DJEN de
)
24/11/2025,
3/12/2025.
Não se identifica, portanto, omissão no julgado, pois a matéria apontada como não
examinada foi devidamente enfrentada na fundamentação da decisão.
Tampouco se verifica contradição interna entre as premissas adotadas e a conclusão
alcançada pelo órgão julgador.
A fundamentação apresentada mostra-se coerente e conduz logicamente ao resultado
proclamado no julgamento.
Na realidade, o que se observa é a inconformidade da embargante com a
interpretação jurídica adotada na decisão embargada.
A pretensão deduzida nos presentes embargos busca, em essência, a rediscussão da
tese jurídica relativa à decadência do direito real de hipoteca e à exigibilidade do título
executivo.
Documento eletrônico VDA55352437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:44
Código de Controle do Documento: 011f3157-f712-47ca-829b-6dd7f29446c3

Todavia, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para
provocar novo exame do mérito da causa ou para modificar entendimento anteriormente firmado
pelo órgão julgador.
Também não se mostram cabíveis efeitos infringentes no presente caso, pois a
alteração do resultado do julgamento por meio de embargos de declaração somente se admite
quando demonstrada a presença de vício que comprometa a integridade do julgado, hipótese que
não se verifica nos autos.
Diante desse contexto, conclui-se que os embargos de declaração foram opostos com
o propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada no julgamento do recurso especial,
finalidade que não se coaduna com a natureza integrativa desse recurso.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55352437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:44
Código de Controle do Documento: 011f3157-f712-47ca-829b-6dd7f29446c3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.190.344 / RN
Número Registro: 2024/0469883-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08085052420194058400 08099593920194058400 8085052420194058400 8099593920194058400
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARY MONTENEGRO ERTHAL
RECORRENTE : MARCO AURELIO ERTHAL
ADVOGADOS
: CLEBER AUGUSTO DE SOUZA BARBOSA - PE034495
NICOLAS DE ALMEIDA CIPRIANO - PE054480
RECORRIDO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - REVISÃO DO SALDO DEVEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARY MONTENEGRO ERTHAL
EMBARGANTE : MARCO AURELIO ERTHAL
ADVOGADOS
: CLEBER AUGUSTO DE SOUZA BARBOSA - PE034495
NICOLAS DE ALMEIDA CIPRIANO - PE054480
EMBARGADO : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
Documento eletrônico VDA55855134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:59:26
Código de Controle do Documento: 0f238a55-9a25-42b8-8a88-1206ff88af52

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:59:26
Código de Controle do Documento: 0f238a55-9a25-42b8-8a88-1206ff88af52